Tribunal: TJSP
Processo: 1011376-53.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
R FEDERAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DAS CDAS – EMBARGOS PROCEDENTES – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011376-53.2023.8.26.0068; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/06/2024

Data de publicação:

04/06/2024

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ARRENDANTE JÁ RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DAS CDAS – EMBARGOS PROCEDENTES – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.